Tribunal: TJDFT
Processo: 0169260-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0169260-28.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ALDA MARIA GONTIJO CORREIA, CLAUDIA GONTIJO CORREA CAHU, CLEA MARIA GONTIJO CORREA, FLAVIA GONTIJO CORREA DESPACHO Diante da homologação do acordo pela relatora da apelação (ID no 32182414), não conheço dos recursos especial e extraordinário interpostos nos IDs 11806330 e 11806334, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007